Tribunal: CARF
Processo: 10640.902594/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/10/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO ESPECÍFICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Considera-se inexistente o recurso voluntário que não enfrenta os argumentos de mérito do acórdão recorrido e se limita a solicitar o cancelamento da intimação e do processo em cobrança, operando-se a preclusão consumativa e a confirmação da decisão da DJ.
Recurso Voluntário Não Conhecido.
Crédito Tributário Mantido.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.902594/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.114 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
OFFICE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/10/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTO ESPECÍFICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Considera-se inexistente o recurso voluntário que não enfrenta os argumentos
de mérito do acórdão recorrido e se limita a “solicitar o cancelamento da
intimação e do processo em cobrança”, operando-se a preclusão consumativa e
a confirmação da decisão da DJ.
Recurso Voluntário Não Conhecido.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Reproduzo a seguir o relatório em que formalizado através do acórdão recorrido
(fls. 70), verbis.
Trata-se da Dcomp 09727.90554.290806.1.3.04-0936, que visou a compensar crédito no
valor de R$ 27,83, código de receita 5856 (COFINS NÃOCUMULATIVA) a título de
pagamento indevido/a maior (PA 10/2005).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.902594/2009-50
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.114 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902594/2009-50

Referida compensação não foi homologada vez que, segundo o despacho eletrônico,
dadas as características do respectivo Darf, foi localizado pagamento integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados na Dcomp.
Na manifestação de inconformidade a contribuinte aduz em síntese que:
- apresenta o crédito, pois efetuou pagamento a maior de Cofins em
agosto, outubro e novembro/2005, conforme Dacon dos 3° e 4° trim/2005;
- os valores efetivamente devidos são menores que os valores pagos;
- retificou sua DCTF referente ao 2° Semestre/2005, demonstrando os valores pagos a
maior.
Instrui o processo o Relatório de Diligência Fiscal realizada em atendimento ao
Despacho da Presidência no 2020/2011 dessa Turma de Julgamento, tendo por objeto a
obtenção da verdadeira grandeza dos débitos de Cofins dos 3o e 4o trim do AC 2005.
A decisão recorrida manteve integralmente o despacho decisório ao fundamento
de que “não comprovada a ocorrência de pagamento indevido/a maior do crédito,assim
vinculado a débito em Dcomp, não há que se homologar a respectiva compensação” (fls. 69), e
concluiu (fls. 72/73), verbis.
A matéria de prova documental, trazida aos autos em face da diligência fiscal operada,
diria da existência de crédito no valor R$ 247,73, superior ao pleiteado, não fosse o seu
reconhecimento no acórdão no 09040.562 dessa 2a Turma de Julgamento, nos autos do
processo 10640.902.458/200960, em face da Dcomp 17094.93622.150806.1.3.041115,
na qual aquele crédito também foi informado.
Ressalte-se que esse valor de R$ 247,73 foi o único escriturado no Razão a título de
pagamento “VR DARF PAGO A MAIOR MÊS 08/2005”, demonstrando assim que
inexiste o pagamento indevido de R$ 27,83. Acresço que não há nos sistemas internos
da RFB recolhimento desse valor, com mesmo código e mesmo PA.
Assim, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade, pelo não
reconhecimento do crédito postulado e pela não homologação da compensação.
O contribuinte foi devidamente intimado do teor da decisão de piso em 20 de
novembro de 2012 (AR, fls. 79), e ingressou com Recurso Voluntário em 19 de dezembro do
mesmo ano (fls. 84-87), instruído apenas com comprovante de arrecadação de R$ 351,20 (fl. 85),
razão analítico (fl. 87), além da intimação e acórdão recorrido com o respectivo DARF de R$
57,29 que acompanhou a decisão de piso (fls. 88/95). Registre-se que o Recurso e respectivos
documentos foram exibidos em duplicidade (fls. 96/109).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que a empresa foi notificada do teor da decisão
recorrida em 20 de novembro de 2012 (fls. 79), e a empresa ingressou com Recurso Voluntário
em 19 de dezembro de 2012 (fls. 83). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo
conhecimento do apelo do recorrente.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.114 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902594/2009-50

Como se viu no relatório, trata-se de Dcomp no 09727.90554.290806.1.3.040936,
pelo qual o contribuinte pretende compensar crédito no valor de R$ 27,83, código de receita
5856 (COFINS NÃO-CUMULATIVA) a título de pagamento indevido/a maior (PA 10/2005),
não homologado sob a alegação de que o DARF objeto do Dcomp já fora integralmente utilizado
para quitação de débitos do mesmo contribuinte.
Para fazer a comprovação de suas alegações, através de manifestação de
inconformidade assinada pelo sócio da empresa, além dos atos constitutivos foram anexados aos
autos, apenas, o PER/DCOMP e recibo de entrega de DCTF.
Com o recurso voluntário a este Conselho, instruído com o comprovante de
arrecadação de R$ 351,20 (fls. 85), e cópia do razão analítico do período de janeiro a dezembro
de 2005 (fls. 87), assim se expressou o sujeito passivo (fls. 84), verbis.
A empresa fez a DCOMP No 09727.90554.290806.1.3.04-0936, que visou compensar o
crédito de COFINS PA 10/2005, no valor de R$ 27,83, código 5856.
A Dcomp não foi homologada, alegou-se que o DARF localizado foi integralmente
utilizado para quitar o débito do contribuinte.
A empresa apurou em seu DACON 4o trimestre/2005 o valor de COFINS a pagar
10/2005 de R$ 103,55, o DAF recolhido em 14.11.2005 foi no valor de R$ 351,28, logo
a diferença de R$ 247,73 caracteriza um pagamento a maior.
Assim que a empresa observou o erro de preenchimento da DCTF providenciou a sua
retificação.
Em diligência fiscal foi comprovado no livro Razão, conforme intimação no 617/2012, a
provisão de COFINS 10/2005 no valor de R$ 103,55.
O valor pago a maior foi compensado nas DCOMPs 17094.93622.150806.1.3.04-1115 e
09727.90554.290806.1.3.04-0936.
Anexo o DARF, o livro Razão e a DCTF do período.
Face ao exposto acima, solicito o cancelamento da intimação no 617/2012 e do processo
em cobrança no 10640.902594/2009-50.
Ocorre que, tal como já transcrito no relatório, o motivo da glosa decorreu do fato
de que o valor indicado já fora aproveitado em outro processo (fls. 71/72), verbis.
A matéria de prova documental, trazida aos autos em face da diligência fiscal operada,
diria da existência de crédito no valor R$ 247,73, superior ao pleiteado, não fosse o seu
reconhecimento no acórdão no 09040.562 dessa 2a Turma de Julgamento, nos autos do
processo 10640.902.458/200960, em face da Dcomp 17094.93622.150806.1.3.041115,
na qual aquele crédito também foi informado.
Ressalte-se que esse valor de R$ 247,73 foi o único escriturado no Razão a título de
pagamento “VR DARF PAGO A MAIOR MÊS 08/2005”, demonstrando assim que
inexiste o pagamento indevido de R$ 27,83. Acresço que não há nos sistemas internos
da RFB recolhimento desse valor, com mesmo código e mesmo PA.
Acrescente-se ainda que o valor acima referenciado pela decisão de piso “foi o
único escriturado no Razão a título de pagamento “VR DARF PAGO A MAIOR MÊS 08/2005”,
demonstrando assim que inexiste o pagamento indevido de R$ 27,83” e que “não há nos sistemas
internos da RFB recolhimento desse valor, com mesmo código e mesmo PA” (fls. 72).
Registre-se, ademais que, com o apelo, a empresa recorrente limitou-se a exibir
documentos e argumentos já trazidos com a manifestação de inconformidade e analisados pela
diligência e pela decisão recorrida. Em outras palavras, não rebateu especificamente os
fundamentos que nortearam a decisão de piso, limitando-se a exibir os documentos que a já
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.114 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.902594/2009-50

havia se referido quando da impugnação, sem qualquer fundamentação específica capaz de
rebater os argumentos de mérito do acórdão combatido.
Como se verifica do inteiro teor do recurso voluntário, o contribuinte não atacou o
mérito do acórdão recorrido, limitando-se a solicitar o cancelamento da intimação e do processo
em cobrança no 10640.902594/2009-50, ora em julgamento, resultando sem objeto o seu apelo,
como já decidido por este Colegiado através do Acórdão no 201-76.801, proferido em 27 de
feveriero de 2003 pela 1a Câmara do então 2o Conselho de Contribuintes, em decisão assim
ementada, verbis.
PIS - FALTA DE OBJETO - Se o recurso interposto não ataca nenhum dos pontos da
decisão recorrida, limitando-se a informar que solicitou retificação de DARFs referentes
a filial, recolhidos pela matriz e que, segundo a recorrente, correspondem aos valores
que estão sendo exigidos, dele não se toma conhecimento por falta de objeto.
Diante do exposto, considerando que a empresa não atacou o mérito do acórdão
recorrido, limitando-se a solicitar o cancelamento da intimação no 617/2012 e do processo em
cobrança no 10640.902594/2009-50, ora em julgamento, VOTO no sentido de não tomar
conhecimento do recurso voluntário, em virtude da preclusão consumativa.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital